Tribunal: TJSP
Processo: 2174549-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Exercício de 2012. Indeferida nomeação de bem à penhora, constituído por crédito supostamente retido pela Municipalidade como garantia de execução de contrato firmado com a AMLURB. Necessidade de acertamento de contas entre as partes em processo administrativo, ainda não encerrado. Recusa fundada da exequente, diante da iliquidez do crédito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Exercício de 2012. Indeferida nomeação de bem à penhora, constituído por crédito supostamente retido pela Municipalidade como garantia de execução de contrato firmado com a AMLURB. Necessidade de acertamento de contas entre as partes em processo administrativo, ainda não encerrado. Recusa fundada da exequente, diante da iliquidez do crédito. Inteligência do artigo 11, I, da Lei no 6.830/80, combinado com o art. 797 do CPC. Precedentes do STJ – Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174549-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30206
[AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2174549-91.2019.8.26.0000
Agravante: Qualix Serviços Ambientais SA
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS
Exercício de 2012. Indeferida nomeação de bem à penhora,
constituído
por
crédito
supostamente
retido
pela
Municipalidade como garantia de execução de contrato
firmado com a AMLURB. Necessidade de acertamento de
contas entre as partes em processo administrativo, ainda não
encerrado. Recusa fundada da exequente, diante da iliquidez
do crédito. Inteligência do artigo 11, I, da Lei no 6.830/80,
combinado com o art. 797 do CPC. Precedentes do STJ
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão1 (fls. 9)
que, em execução fiscal para cobrança de ISS de 2012, rejeitou nomeação de
bens à penhora, ante recusa do Município, e concedeu prazo de cinco dias para
indicação de outros bens livres para constrição.
Sustenta afronta ao princípio da menor onerosidade, contido n
art. 829, §2o do CPC, defendendo legítima a indicação à penhora de crédito
que possui com a exequente2, recusada sem a devida fundamentação.
Diz que a penhora da caução estipulada como garantia em
contrato 051/SES/06 que possui com a agravada será menos onerosa para a
sociedade empresária, bem como atenderá às necessidades do processo de
execução (fls. 7).
Daí, pleiteia aceitação dos bens nomeados, bem como seja
afastada imediatamente qualquer ordem de penhora (fls. 8).
Pede reforma.
1 Proc. no 1595783-10.2016.8.26.0090; valor em 1/9/2016: R$ 33.366,61.
2 No valor de R$ 1.481.341,32, em 18/11/2013 (fls. 79/80), correspondente a “caução
estipulada como garantia em contrato 051/SES/06” (fls. 155), firmado com a
AMLURB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido e processado, sem efeito suspensivo, houve
contraminuta (fls. 188/191).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No processo de execução, o preceito da responsabilidade
patrimonial do devedor vige com escopo da satisfação do crédito, sendo
natural a constrição de bens do devedor, segundo interesse do exeqüente.
A execução é realizada no interesse do credor, conforme
prescreve o art. 797 do Código de Processo Civil, havendo legítimo interesse
da Fazenda Municipal na observância do art. 11 da LEF, necessária à futura
satisfação da dívida, pois, afinal, a constrição rápida e eficiente configura
também um dos objetivos da boa tutela jurisdicional.
Aqui, impende ressalvar o entendimento do Colendo STJ, no
sentido de que o dinheiro é o primeiro bem a ser objeto de penhora, nos termos
do artigo 11 da LEF, sendo perfeitamente válida eventual utilização do sistema
BACEN-Jud para localização de ativos financeiros, sendo, inclusive,
desnecessário o esgotamento de diligências para o bloqueio de bens3.
No caso dos autos, pretende a agravante garantir a execução
fiscal com crédito (R$ 1.481.341,32, atualizado até 18.11.2013), que teria sido
retido pela Municipalidade como garantia de execução contratual4,
posteriormente
substituído
por
seguro-fiança,
conforme
processo
administrativo no 2013-0.342.231-6 (fls. 80), publicado no Diário Oficial do
Município em 30.11.2013.
Todavia, como anotado na manifestação de recusa ao bem
indicado do Município, inexiste comprovação de que os créditos estão
disponíveis para utilização na execução fiscal.
Na realidade, consulta ao SAJ Sistema de Automação da
3 REsp no 998.327/ES, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. 26/02/2008
4 Referente à execução dos serviços do sistema de limpeza pública (varrição de
logradouros públicos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça demonstra que a agravante pleiteou perante o Juízo suspensão da
execução fiscal, diante da possibilidade de encontro de contas entre as partes,
até o encerramento do respectivo processo administrativo, o que evidencia
iliquidez do crédito indicado à penhora.
Nesse contexto, não se pode desconsiderar a recusa à
nomeação pelo Município, pois, como já dito, a execução é realizada no
interesse do credor com vistas à satisfação de seu crédito.
Bem por isso, nega-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator